Tribunal: TJMT
Processo: 1000221-89.2020.8.11.0031
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000221-89.2020.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 917.692.481-53 (RECORRENTE), EDIVALDO DE SA TEIXEIRA - CPF: 427.869.671-04 (ADVOGADO), BRUNNA PORTELA ALVES - CPF: 005.621.501-02 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA POR SMS -
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E/OU INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
MERA COBRANÇA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 129606194, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, confirmando a liminar concedida nos autos (id. 129606153), para
reconhecer a inexigibilidade dos débitos referentes
à linha telefônica da reclamante (65) 9 9986-1266 dos meses de
fevereiro, junho e novembro de 2019
.

Em argumento recursal, a recorrente insiste a ocorrência de danos morais, em razão da reiteração do ilícito manifesto nas constantes cobranças indevidas.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida e a fixação dos danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, a recorrida, argui preliminar de impugnação à gratuidade da justiça. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício. Dessa forma,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

Segundo consta na petição inicial, a autora é usuária do sistema de telefonia celular móvel da reclamada, há vários anos, e alega que mantém em dia o pagamento das faturas relativas à utilização do serviço VIVO CONTROLE do número 65 99986-1266.

Alega que ingressou com ação judicial que tramitou sob o no
1000084-44.2019.8.11.0031,
pois a reclamada realizava cobranças de contas efetivamente pagas, tais como uma
fatura referente ao mês de outubro de 2017 e outra de janeiro de 2019.
Aduz que naqueles autos, a promovida fora condenada ao pagamento de danos morais, no valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
conforme se vê no id. 129606153.

Assevera que se vê novamente em situação idêntica, com novas investidas da reclamada, desta feita com o escopo de cobrar faturas referentes aos meses de
fevereiro, junho e novembro do ano de 2019
, estas devidamente pagas (id. 129605192 ao id. 129605194), tendo a recorrida, mais uma vez, ameaçado realizar o bloqueio da linha telefônica da reclamante ou inscrever seu CPF no cadastro de inadimplentes.

Afirma que recebe constantes ligações e mensagens de prepostos da reclamada cobrando os supostos débitos (inexistentes) e que, ao informar que as contas estão devidamente pagas, recebe como resposta, que será efetuada baixa no sistema, o que não ocorre, e as ligações e mensagens persistem.

Por fim, aponta que anotou os nomes das atendentes, com dia e horário destas ligações, de prenomes Clara, Gabriela, Emily, e Priscila, por exemplo. Sem contar as mensagens recebidas por SMS em seu celular em vários dias, tais como os dias 04/05/2020 ás 16h30 – 06/05/2020 às 09h32– 08/05/2020 as 09h02 – 30/04/2020 às 09h45 e 29/04/2020 às 12h32, conforme fotografia da tela do celular da promovente, em anexo ao id. 129605190.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, em que pesem as alegações da parte autora, o evento exposto demonstra simples atos cobrança, fatos estes insuficientes a caracterizar a obrigação de indenizar, uma vez que
não houve pagamento indevido, nem negativação do nome da autora.

Neste sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA NÃO RECONHECIDA. ESTORNO EFETUADO PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DÉBITOS REFERENTES A COMPRAS DIVERSAS. NEGATIVAÇÃO EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pagamento de valor parcial da fatura do cartão de crédito gera encargos ao seu titular, que são cobrados em valor proporcional ao tempo de financiamento do saldo devedor, de modo que, não havendo a quitação total da quantia devida, haverá, por óbvio, a incidência de juros sobre o valor financiado. 2. Não se desconhece que os dissabores enfrentados pelo autor/apelado geraram transtornos.
Contudo, não se mostra suficiente o lançamento incorreto de compra na fatura do cartão, que, frise-se, regularmente estornada antes do ajuizamento da ação, para configurar situação excepcional a ponto de atingir os seus direitos personalíssimos e caracterizar o abalo moral.
3. Estando comprovada a regularidade da cobrança efetuada pela operadora de cartão de crédito, conclui-se não haver falar em ilegalidade na negativação do nome do apelado. 4. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
” (TJ-GO - APL: 01391423620168090065, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 16/05/2018, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/05/2018) (grifei)

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pela reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022